Tribunal: TJDFT
Processo: 0740408-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0740408-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDOMAR LUIZ DE ABREU JUNIOR AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LINDOMAR LUIZ DE ABREU JUNIOR contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação indenizatória n. 0711324-87.2022.8.07.0006, ajuizada pelo ora agravante em desfavor de BANCO ITAÚ S.A. e BANCO INTAÚ CONSIGNADO S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado, nos seguintes termos: “Da gratuidade de justiça A gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. A assistência judiciária, portanto, somente poderá ser concedida para pessoas, naturais ou jurídicas que, de fato e de direito, comprovem, por meio de documentação idônea, a incapacidade financeira para custear o processo. De acordo com o § 2o do artigo 99 do CPC, a concessão ou indeferimento da gratuidade processual depende da análise de elementos concretos que evidenciem a presença ou ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Não basta mera declaração de necessidade. É essencial, de acordo com a nova legislação, a apresentação de provas concretas e objetivas da insuficiência de recursos para custear o processo. Por isso, antes de analisar tal pedido, com fundamento no § 2o do artigo 99 do CPC, determino que a parte autora apresente os seguintes documentos: 1- declaração de imposto de renda do último ano; 2- três últimos contracheques; 3- extratos de movimentação financeira dos últimos 3 meses de todas as instituições bancárias em que possui aplicações financeiras; 4 - extratos de fatura de cartões de crédito dos últimos três meses. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e determinação de recolhimento de custas no mesmo prazo, sob pena de cancelamento da distribuição. No mesmo prazo é facultado o recolhimento de custas. Da inicial Pretende o autor a reparação por danos materiais supostamente praticados mediante fraude. Em se tratando de fraude perpetrada por terceiro fraudador, esclareça o autor, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, a ausência do possível no polo passivo. Documento datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital. CLARISSA BRAGA MENDES” Em suas razões recursais, a parte agravante afirma não estar em condições que lhe assegure o pagamento das despesas, custas, taxas judiciárias e ônus sucumbenciais, sem o prejuízo de sustento da família. Aduz que, embora o percebimento de alta remuneração líquida, comprovou que os descontos e despesas, especialmente a parcela do financiamento da casa, custeio com despesas com filhos menores, consomem quase a totalidade dos vencimentos líquidos, o que, em seu entender, resulta na impossibilidade de arcar com as despesas judiciais, sem comprometer a sua subsistência. Defende o preenchimento dos requisitos para deferimento da liminar. Quanto ao periculum in mora, argumenta que a manutenção da decisão agravada lhe impõe prejuízo, haja vista a possibilidade de cancelamento da distribuição da inicial, nos moldes do art. 290, do CPC. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito sem recolhimento das custas e despesas processuais. Recurso tempestivo. Sem preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça ser o objeto do recurso. É o relatório. Decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão de efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita no intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: CARLOS ANTONETO DE SOUZA LIMA versus MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência (art. 4o da Lei no 1.060/50) é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constam dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Não existindo elementos que atestem a insuficiência de recursos da parte, não há como se deferir o benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo de Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1086643, 07138147620178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no DJE: 10/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os documentos colacionados aos autos, referentes à renda, verifica-se que o salário líquido da parte agravante, correspondendo à média de R$ 9.000,00 (nove mil reais), supera, em muito, o recebido pelos trabalhadores assalariados do Brasil, seja caracterizadora de hipossuficiência econômica, ainda mais quando se leva em consideração a modicidade das custas processuais praticadas por esta Corte e, ainda, pelo baixo valor da causa de R$ 1.000,00. Destarte, as condições de consumo do recorrente não condizem com o conceito de pobreza, em especial quando são analisados os módicos valores das custas cobradas por este Egrégio Tribunal. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para contrarrazões. Oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presentedecisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 12 de dezembro de 2022